Tribunal: STF
Processo: ARE 1451451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, que entendeu pela legitimidade da incidência da contribuição previdenciária devida por servidor público vinculado ao RGPS sobre verba percebida a título de adicional de insalubridade, afastando a incidência do tributo sobre o valor referente ao terço constitucional de férias (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 40, § 2º e § 12, 150, IV, 195, § 5º, e 201, § 11, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 38, p. 26):



    “(...) seja conhecido e provido o presente RECURSO EXTRAORIDNÁRIO para reformar a decisão da Turma Nacional de Uniformização para declarar a inexigibilidade da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, e que seja fixada condenação da União à repetição do indébito a tal título, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação;”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a Corte de origem entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária em discussão sobre o terço constitucional de férias.



    Dessa forma, inviável a análise do recurso no ponto, ante a ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal.



    No que se refere à incidência sobre o adicional de insalubridade, constato que a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de cálculo de contribuição previdenciária devida pelo empregado (art. 28 da Lei 8.212/1991), cinge-se ao âmbito infraconstitucional, não apresentando repercussão geral na espécie, conforme se depreende do Tema 908 da sistemática da repercussão geral, cujo caso líder é o RE-RG 892.238, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2016. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente